Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716666-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOC. DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRARIA EM BRASILIA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25227142) interposta por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA – ASSERA/BR em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ante a Sentença (ID 25227141) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Coletiva n. 0716666-65.2020.8.07.0001, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em Contrarrazões (ID 25227148), arguiu as preliminares de: ferimento ao princípio da dialeticidade e inaplicabilidade do CDC. INTIME-SE a parte Apelante, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA REFORMA AGRÁRIA EM BRASÍLIA – ASSERA/BR, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se Brasília, 11 de maio de 2021 15:21:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador